Tribunal: TJES
Processo: 5000101-33.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-33.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO CABRAL TEMOTEO
RECORRIDO: WANESSA SERRAT PIMENTEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000101-33.2022.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE:
ADALTO CABRAL TEMOTEO

RECORRIDO:
WANESSA SERRAT PIMENTEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA POR SERVIÇO PRESTADO E NÃO REMUNERADO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À SUBCONTRATAÇÃO ARGUIDA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, da análise detida dos autos, é possível perceber que os pagamentos eram realizados diretamente pela Recorrida ao Recorrente, o que indica a existência de relação contratual entre as partes.

(3). Quanto ao ponto, embora sustente a Recorrida que os pagamentos realizados em favor do Recorrente se deram por ordem da empresa Roccia, não há qualquer elemento que corrobore tal tese (desde instrumento contratual firmado com a referida empresa, até mesmo mensagens de texto em que a referida indicação de pagamento teria sido feita).

(4). Ademais, soma-se a isso ainda o fato de que o Sr. Gerson (sócio da empresa Roccia) afirmou expressamente que não era responsável pela contratação de pessoal (embora fizesse indicações/sugestões, como a do próprio Recorrente, à proprietária da obra), o que se reveste de verossimilhança, haja vista que o pagamento dos serviços prestados pelo Recorrente eram feitos diretamente pela Recorrida, sem qualquer intermediação da empresa Roccia, razão pela qual entendo que resta devidamente comprovada a existência de relação contratual entre as partes,

(5). Superada tal questão, nota-se que a Recorrida não impugna a efetiva prestação do serviço pelo Recorrente, tampouco controverte o valor cobrado (limitando-se a arguir genericamente o descabimento de indenização material - o que não é o caso, em se tratando, na verdade, de ação de cobrança por serviço já prestado em favor da contratante). Em tempo, destaca-se que a Recorrida não impugnou qualquer dos valores citados pelo Recorrente em sua petição inicial (inclusive quanto às parcelas regularmente adimplidas pela contratante), de modo que é possível estabelecer que o valor cobrado na hipótese é devido e condiz com o acerto verbal havido entre as partes, fazendo jus o Recorrente ao recebimento do montante correspondente.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento do montante de R$ 7.300,00
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)